Tribunal: TJBA
Processo: 8020894-11.2021.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-09-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8020894-11.2021.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: VERA LUCIA REIS DE ARAUJO OLIVEIRA

Advogado(s)
:
PEDRO NABUCO ARAUJO DE OLIVEIRA

IMPETRADO: SECRETARIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA. SUSPENSÃO CAUTELAR DE GRATIFICAÇÃO. SUPOSTA IRREGULARIDADE NA AQUISIÇÃO DO AVANÇO VERTICAL. PODER DE AUTOTUTELA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. EXERCÍCIO QUE NÃO PRESCINDE DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO. OFENSA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. DIREITO LÍQUIDO E CERTO LIMITADO À INVALIDAÇÃO DO ATO IMPUGNADO. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA.

I – A impetração se volta contra invalidação do ato de promoção vertical da Impetrante e consequente exclusão do acréscimo salarial decorrente do avanço na carreira, além da imposição de restituição ao erário dos valores supostamente percebidos irregularmente.

II – Conquanto seja assegurado à Administração Pública o poder de autotutela, a anulação ou revogação de seus próprios atos obrigatoriamente deve observar os princípios da ampla defesa e do contraditório, sobretudo quando a atuação estatal invade a esfera individual do servidor público.

III – Nos autos, a Impetrante, já aposentada, teve suprimida verba de inequívoco caráter alimentar,
concedida em
processo anterior
realizado pela
própria Administração.

IV
–
A desconstituição, embora possível, demandaria efetiva comprovação das hipóteses que autorizam a supressão do estipêndio legitimamente auferido, apuração a se realizar sob o manto do devido processo legal, garantidos o contraditório e a ampla defesa.

V – O poder/dever de autotutela do Estado, entretanto, impede que a prestação jurisdicional avance para tornar definitiva a Gratificação por Avanço Vertical, visto que, observado o devido processo legal, é possível o reexame da legalidade do ato administrativo pela própria Administração que o praticou.

VI - A violação de direito líquido e certo da Impetrante, portanto, torna devida a segurança pleiteada, limitada, todavia, à invalidação do ato impugnado e, consequentemente dos seus efeitos.

Liminar tornada definitiva. Segurança parcialmente concedida.

Diante do teor presente no §2º do artigo 1026 do CPC,

d
e modo a prevenir necessidade de utilização da via integrativa com
alegado
propósito de prequestionamento
,
se tem como expressamente prequestionada toda a matéria
articulada
nos autos
, assim como se afirma a preservação de todos os dispositivos legais e constitucionais citados.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de MANDADO DE SEGURANÇA Nº

8020894-11.2021.8.05.0000
.

Acordam
os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONCEDER
PARCIALMENTE
A SEGURANÇA
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

DES. PRESIDENTE

Relator Des. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA